Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. NOVAÇÃO. EFEITO VINCULATIVO DA PROPOSTA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE PARA A QUANTIFICAÇÃO DO VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ADMISSIBILIDADE. MULTA. DECRETO-LEI No 911/1965. INDEVIDO O RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DA QUANTIA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve novação negocial referente às prestações inadimplidas; b) se a indenização por perdas e danos relativa ao veículo alienado deve ter como parâmetro a Tabela FIPE; c) se a eventual ausência de mora resulta na improcedência da ação de busca e apreensão; d) se é devida a multa prevista no Decreto-Lei no 911/1969; e e) se é devido o ressarcimento, em dobro, do valor do negócio.

2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.

3. A novação prevista nos artigos 360 a 367 do Código Civil consiste em modo de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios, desde que existente a obrigação anterior válida e o ânimo de novar. 3.1. Na fase pré-contratual da novação, feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil, notadamente na hipótese em que a parte adversa não subscreveu o respectivo termo em virtude de “inconsistência no sistema” eletrônico mantido pela instituição financeira. 3.2. Após o pagamento da primeira prestação referente à novação aludida há a legítima expectativa por parte da devedora, razão pela qual é indevido o ajuizamento da ação de busca e apreensão referente ao suposto inadimplemento de prestações referentes à obrigação anterior, sendo imperativa a observância dos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

4. É devida a utilização da Tabela Fipe para quantificar a indenização decorrente da alienação do veículo automotor, na hipótese em que a venda foi procedida sem a anuência da devedora, por preço inferior ao indicado na aludida tabela.

5. No caso em que a mora é afastada em decorrência de pronunciamento judicial o pedido formulado na ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, razão pela qual é devida a multa prevista no art. 3o, § 6o do Decreto-Lei no 911/1969.

6. Proposta a demanda, por entender a credora que a novação não tinha sido ultimada, a cobrança da pretensa dívida não pode, isoladamente, acarretar a condenação da instituição financeira ao pagamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente na restituição em dobro do valor controvertido. 6.1. A aplicação da aludida sanção exige a demonstração de má-fé da parte que procede à cobrança.

7. Recurso da credora parcialmente conhecido e desprovido.

8. Recurso da devedora conhecido e desprovido.